Tribunal: STF
Processo: HC 249874
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 937.613/RJ, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o benefício de Saída Temporária na modalidade de Trabalho Extramuros. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pleito da defesa após a análise acerca do atendimento ao requisito previsto no inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP), que preceitua a necessidade de exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi visualizado no caso.



    2. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento esse incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão de saídas temporárias. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja concedida a saída temporária na modalidade trabalho extramuros. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, indeferiu o pedido de saída temporária, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] cumpre-me registrar que a análise do pedido de concessão do benefício da saída temporária atrai a normatividade do art. 123 da Lei n. 7.210/1984, que assim dispõe: 



    Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 



    I - comportamento adequado; 



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; 



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 



    No caso dos autos, o Juízo da execução indeferiu o pedido de saída temporária, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 102/103): 



    Inicialmente, vale destacar que o apenado cumpre a pena total de 41 anos de reclusão, condenado pela prática dos crimes de associação ao tráfico reiteradas vezes, tráfico de drogas, formação de quadrilha e tráfico de armas. O término de pena está previsto para ocorrer apenas em 03/07/2049. 



    Além disso, cumpre salientar que o apenado que o apenado se evadiu anteriormente, permanecendo nessa condição por 8 anos, quando retomou o cumprimento da pena devido a nova prisão que originou a anotação 4 da FAC. 



    Frisa-se ainda que o apenado é apontado como chefe do tráfico da Vila Ideal, com índice de periculosidade altíssima apontado pela SEAP. 



    Importante consignar também que o apenado possui remanescente de pena superior a 26 anos, fato que, somado a gravidade em concreto dos crimes, não se mostra favorável ao apenado no presente momento, para usufruir do benefício. 



    O trabalho externo é modalidades de saída concedida ao apenado em regime semiaberto que demonstra bom comportamento e perfil carcerário compatível com os benefícios, visto que exige relevante comprometimento com a execução da pena. Acresça-se que tal benefício visa a preparar o apenado para o retorno ao livre convívio social, de forma prudente e gradativa.



    Deve-se reconhecer, assim, que o apenado, se posto em liberdade, sob a forma de trabalho extramuros, poderá novamente frustrar os objetivos da execução penal, deixando de cumprir as condições de seu benefício além do risco concreto de vulnerar a ordem pública em função de eventual reiteração criminosa. 



    Em que pese o apenado atender ao requisito objetivo, o mesmo não se verifica quanto ao requisito subjetivo, uma vez que as suas condições pessoais indicam que a concessão dos benefícios pleiteados poderá ensejara reiteração criminosa, frustrando-se os objetivos da execução de sua pena e turbando a ordem pública. 



    Neste ponto vale ressaltar que o comportamento carcerário adequado a que alude o inciso I, do artigo 123, da LEP deve abarcar toda a execução de sua pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo. 



    Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de trabalho externo por não estarem preenchidos os requisitos subjetivos autorizadores para concessão do benefício. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa e, assim, manteve a decisão de primeiro grau, com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 66/67): 



    Ressalte-se que o impetrante ingressa com sucessivos recursos tumultuando e subvertendo a ordem processual. 



    Recentemente, mais precisamente em 09.07.24, o pedido de visitação ao lar foi apreciado e indeferido (Agravo de Execução nº 5002464- 22.2024.8.19.0500). 



    Na oportunidade, repisou-se que o paciente tem em curso cinco cartas de execução de sentença cujas penas, consolidadas, totalizam 39 (trinta e nove) anos de reclusão. 



    Deste total, foram cumpridos em torno de 14 (quatorze) anos tendo o apenado progredido para o regime semiaberto há pouco mais de um ano, tempo insuficiente para assegurar que está apto ao convívio com a sociedade, ainda que limitado, com senso de autodisciplina e responsabilidade. 



    E ainda que assim não fosse, a progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento do benefício de visitas periódicas ao lar ou trabalho extramuros, pois, para tanto, devem ser analisados os requisitos elencados no art.123 da Lei n.º 7.210/84. 



    Como consignado outrora, o Juízo da Execução acompanha de forma diligente a execução da pena, inexistindo qualquer indício ilegalidade a ser sanada através da presente via. 



    Nesse contexto, é indene a dúvidas que, na apreciação do pedido de saída temporária (trabalho extramuros e visita periódica ao lar), houve a análise acerca do atendimento ao requisito previsto no inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP), que preceitua a necessidade de exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi visualizado no caso. 



    Nada obstante, o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe o benefício da saída temporária quando ausentes outras condições especificadas em lei. 



    […]



    É consabido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. 



    A benesse em questão representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP, requisitos esses que não foram preenchidos. 



    Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    Nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 



    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    Sobressai, no particular, o registro de que paciente cumpre pena total de 41 anos de reclusão, condenado pela prática dos crimes de associação ao tráfico reiteradas vezes, tráfico de drogas, formação de quadrilha e tráfico de armas. Além disso, evadiu-se anteriormente, permanecendo nessa condição por 8 anos, quando retomou o cumprimento da pena devido a nova prisão, sem mencionar que é apontado como chefe do tráfico da Vila Ideal, com índice de periculosidade altíssima apontado pela SEAP. 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 147.031 AgR/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010; HC 179405, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020; e HC 102773, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 6/8/2010; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O fato de o paciente ter sido beneficiado com a progressão de regime para o semi-aberto não obriga a concessão do benefício de visita à família. Cumpre ao juízo das execuções criminais avaliar em cada caso a pertinência e razoabilidade da pretensão, observando os requisitos subjetivos e objetivos do paciente.



    2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Ordem denegada.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente